Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-55.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006905-55.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 251.210.493-15 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006905-55.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial e criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Antônio Carlos dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

0
6 de julho de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA AFASTADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR.

Enquanto persistir a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não inicia a fluir o prazo prescricional para pleitear indenização a título de dano moral. Reconhecimento da prescrição afastado.

Considera-se comprovada a existência de relação jurídica, se as faturas telefônicas tem o mesmo endereço do autor informado na petição inicial e foram quitadas mensalmente durante mais de sete anos.

Ausente a prova do pagamento, diante da inadimplência a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

Pedido inicial julgado improcedente.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino por
DECLARAR
a prescrição da pretensão da parte autora, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

PRESCRIÇÃO TRIENAL

Colendos pares;

O juízo
a quo,
com fundamento no art. 206, §3º, V do Código Civil,
reconheceu a ocorrência de prescrição do direito do Autor, em pleitear indenização por dano moral, em razão da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ter sido efetuada em
12.06.2017
e ação somente foi ajuizada em 2020.

Entretanto, entendo que tal entendimento não deve prevalecer, pois enquanto persistir a negativação não inicia a fluir o prazo prescricional, tal como ocorre com o crime continuado, ou seja, em 19/11/2020, quando foi emitido o extrato, o nome da Recorrente continuava negativado, pois isso não havia iniciado a contagem do prazo prescricional, por tal motivo afasto o reconhecimento da prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia Turma;

Afastado o reconhecimento da prescrição, como a causa está madura para julgamento passo a apreciar o mérito.

O Recorrente nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como diz que desconhece a origem do débito que ensejou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 303,61

disponibilizado
em 12/06/2017.

Mas a empresa Reclamada, na contestação, juntou relatório de chamadas originadas e recebidas com 473 páginas, faturas do telefone celular 65 99617-0280, em nome do autor, no mesmo endereço informado na petição inicial, bem como há registro de pagamentos das faturas mensais de 2010 a 2017.

Diante disso, entendo restou comprovado nos autos a existência da relação jurídica, e, por isso não há ilegalidade da inclusão no nome do recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência.

Além disso, deve ser ressaltado que o reclamante, além da negativação discutida neste feito possui outras quatro negativações posteriores e também quatro protestos de títulos de créditos.

Ante ao exposto
, por entender que restou comprovada a existência da relação jurídica, julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021